Tribunal: TJDFT
Processo: 0816639-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE INJÚRIA (ART. 140 DO CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ANIMUS CRITICANDI. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo querelante em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na inicial acusatória, absolvendo o querelado da imputação do crime de injúria, com fulcro no art. 386, III, do CPP, por atipicidade da conduta.
2. Recurso próprio, tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 74268689).
3. Nas razões recursais, o querelante alega que o querelado redigiu o e-mail com expressões ofensivas como “matar os seus credores” e “fazer casinha”, enviando-o por meio de sua advogada a um grupo que incluía o próprio ofendido, o que configuraria publicidade e intenção de ofensa. Destaca que as testemunhas confirmaram a autoria e o teor injurioso da mensagem, que extrapolou os limites da crítica legítima, com o claro intuito de ofender à sua honra.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso ao entender que os elementos constantes dos autos não evidenciam, de forma suficiente, a materialidade e a autoria do suposto delito imputado ao recorrido (ID 77030802).
5. Para a configuração do crime de injúria exige-se a demonstração mínima do intento deliberado de ofender a honra alheia (dolo específico), ou seja, a presença do animus injuriandi, o que não foi verificado no caso concreto.
6. No caso, o e-mail em questão foi redigido no âmbito de uma deliberação societária, em resposta a uma solicitação do liquidante judicial (ID 74268496). A manifestação do querelado, embora incisiva, insere-se no contexto de uma controvérsia patrimonial entre irmãos quanto à condução da empresa familiar. A linguagem utilizada, embora inadequada e eventualmente infeliz, não revela intenção deliberada de ofender, mas sim de expressar discordância quanto à proposta de renovação do contrato de locação em debate.
7. Dessa forma, não se extrai da conduta do querelado a demonstração inequívoca do dolo específico de ofender a honra do querelante, requisito essencial à configuração do crime de injúria. O conteúdo não extrapola os limites do exercício legítimo do direito à crítica, razão pela qual a sentença revela-se adequada e não merece reforma.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Condenado o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.